Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702010-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA LARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO J SAFRA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de MARIA CRISTINA DE SOUZA LARES, consistente em deferir a liminar requerida de forma diversa à estabelecida no Decreto-Lei n. 911/69. Registra que a decisão determinou a citação e intimação da requerida/agravada, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para a devedora purgar a mora, proibindo a parte autora/agravante de retirar o bem do Distrito Federal ou aliená-lo até ulterior deliberação do juízo. Sustenta que o ato afronta a norma de regência, discorrendo que, após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, a requerida poderá efetuar o pagamento da integralidade da dívida no prazo previsto em lei, sendo-lhe o veículo restituído livre de qualquer ônus. Alega, assim, que o prazo é da execução da medida, e não da citação do devedor, frisando que a demanda tem por finalidade a busca e apreensão do veículo dado em garantia contratual, devido à inadimplência da agravada, tendo sido realizados vários contatos na tentativa de recebimento das parcelas vencidas, sem êxito. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, apontando a contrariedade da decisão em relação aos julgados e reforçando que, a seguir o que fora determinado, caso o veículo seja apreendido com terceiros, a citação poderá demorar meses ou até anos, perecendo o veículo e seu valor de mercado, prejudicando o pagamento do contrato e o débito da devedora. Nessa toada, enfatiza que, consolidada a posse e a propriedade, cabe à instituição financeira decidir a destinação do bem de acordo com sua conveniência, apresentando sua argumentação com base no Decreto-Lei n. 911/69 e julgados do STJ e STF, que afastaram a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma. Aponta a presença de risco de dano de difícil reparação, pois além de inadimplente, a agravada não demonstrou interesse em saldar o débito amigavelmente, ao passo em que o bem que serve de garantia ao contrato deteriora-se física e monetariamente e poderá não ser suficiente para saldar ou amortizar o débito da agravada. Pugna pela concessão de tutela recursal para que os prazos para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem e para oferta de contestação, tenham como termo inicial o cumprimento da liminar, em respeito aos exatos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e seus parágrafos, além de permitir a remoção imediata do bem da comarca que for apreendido, fazendo constar dos autos que a alienação do veículo, após o transcurso do prazo para purga da mora, poderá ocorrer independentemente de autorização prévia do juízo. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 13975302. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra o prazo estabelecido pelo magistrado para purga da mora, bem como revela sua irresignação quanto às restrições impostas à consolidação da posse e propriedade do veículo em seu nome, acaso efetivada a liminar deferida de busca e apreensão do bem. Em relação à primeira parte da decisão, vislumbro que a questão não é passível de discussão pela via do agravo de instrumento, de acordo com o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Com efeito, não se vislumbra a urgência necessária à excepcional mitigação do rol taxativo previsto legalmente para discutir tão somente o início do prazo de resposta da ré/agravada. Frise-se que a liminar de busca e apreensão do bem não ficou condicionada ao prazo de purga da mora, o que, em tese, poderia acarretar os riscos mencionados pelo agravante e ensejar a mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988). Ainda que se ultrapassasse esse requisito, infere-se da leitura atenta da decisão, no trecho impugnado, que o prazo conferido à ré/agravada conta-se da execução da liminar, e não do prazo de resposta, falecendo interesse recursal da agravante quanto a este ponto. Confira-se: “(...) Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente (...)” – ID 13975306. Assim, o prazo é da execução da medida, e não da citação do devedor Destarte, conheço do recurso em parte. Quanto à segunda parte da decisão impugnada pelo agravante, tenho que se faz presente o requisito da urgência, uma vez que o credor está impedido de sair com o veículo do Distrito Federal e de aliená-lo até ulterior deliberação, e não apenas após prévia comunicação ao juízo. Neste aspecto, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pois a determinação judicial viola os ditames do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao limitar, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem. Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO DE USUFRUTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1186231, 07056358520198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181124, 07024832920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso se funda no entendimento pacífico deste colegiado sobre o tema, ao passo em que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste-se na perda do valor econômico do bem ao longo do tempo, bem como impõe ao credor fiduciário despesa não programada com a guarda e depósito do bem quando esse já sofre os efeitos da inadimplência da requerida/agravada. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e DEFIRO a tutela recursal para reformar em parte a r. decisão na parte em que limita o exercício do direito do credor fiduciário sobre o veículo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 16:01:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator